Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600374-37.2024.6.16.0077
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
15/09/2025
Número: 0600374-37.2024.6.16.0077

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 14/07/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600374-
37.2024.6.16.0077, que, considerando a gravidade da irregularidade, a natureza cogente da norma
eleitoral e a jurisprudência aplicável, julgou desaprovadas as contas apresentadas., Julgou
desaprovadas as contas do órgão partidário municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de
Alvorada do Sul, relativas às Eleições de 2024. O Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Alvorada do
Sul, perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, pelo período de 12 (doze)
meses, § 5º do art. 74 da Res. TSE 23.607/2019. No presente caso, a não abertura de conta bancária
não pode ser considerada uma impropriedade formal que impede a verificação da origem e da
destinação dos recursos utilizados na campanha, impossibilitando a aferição da regularidade das
contas apresentadas. (Prestação de contas referente às eleições municipais de 2024 apresentada
pela Comissão Provisória Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Alvorada do Sul/PR ,
julgadas desaprovadas, tendo em vista que o que o partido não cumpriu a obrigação legal de abrir
conta bancária específica para movimentação financeira de campanha, conforme exigido pela
legislação eleitoral em vigor, conforme determina o artigo 49, § 5º, II, da Resolução do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) nº 23.607/2019, determina expressamente a obrigatoriedade de abertura de
conta bancária específica para candidatos e partidos políticos, destinada exclusivamente ao
registro do trânsito de valores financeiros relativos à campanha eleitoral, a fim de garantir a
transparência e a rastreabilidade das movimentações financeiras, permitindo o efetivo controle das
receitas e despesas de campanha pela Justiça Eleitoral e pela sociedade. A ausência de conta
bancária dificulta a fiscalização e compromete a lisura do processo eleitoral. O órgão partidário do
prestador alega (id. 128664266) que a ausência de abertura de conta bancária específica se justifica
pela inexistência de movimentação financeira e pela possibilidade de a conta estadual receber
eventuais sobras de campanha). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE ROBERTO CALMEZINI (EMBARGANTE)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO DE ALVORADA DO SUL
(EMBARGANTE)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO
PARAÍSO PR (EMBARGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721833
15/09/2025
12:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44721833 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512385024400000043660048
Número do documento: 25091512385024400000043660048
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:33:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.246

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600374-37.2024.6.16.0077 – Alvorada do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO DE ALVORADA DO SUL
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
EMBARGANTE: JOSE ROBERTO CALMEZINI
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
EMBARGADO: JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que negou provimento a
Recurso
Eleitoral,
mantendo
a
desaprovação das contas do partido político
referentes às eleições de 2024.
2. O embargante alega omissão no acórdão
quanto à análise do parecer técnico da
Justiça Eleitoral e ao afastamento ou
aplicabilidade do AgR-REspe nº 2159-
67/GO, pugnando pela reforma da decisão
para aprovação das contas com ressalvas
ou adequação da sanção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44721833 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512385024400000043660048
Número do documento: 25091512385024400000043660048
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:33:57
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a ocorrência de omissão no
acórdão embargado em relação à análise
do
parecer
técnico
que
atestaria
a
possibilidade de fiscalização das contas,
mesmo sem a conta formal; e (ii) determinar
se houve omissão quanto ao afastamento
ou aplicabilidade do AgR-REspe nº 2159-
67/GO ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão somente se configura quando
a decisão deixa de se pronunciar sobre
ponto relevante para o deslinde do feito, o
que não ocorreu no caso.
5. A abertura de conta bancária específica
de campanha, destinada à movimentação
de recursos privados, é sempre obrigatória
aos partidos políticos em ano eleitoral, não
se enquadrando nas exceções previstas na
resolução.
6. A falta da referida conta bancária impede
o
conhecimento
da
movimentação
financeira do partido, impossibilitando a
conferência da adequação aos limites
estabelecidos pela jurisprudência.
7. O precedente do TSE (AgR-REspe nº
2159-67/GO) não se aplica ao caso, pois o
princípio da reserva legal proporcional
somente
é
aplicável
quando
as
irregularidades apuradas não inviabilizam a
fiscalização das contas, o que não ocorreu.
8. A mera declaração unilateral de que não
houve movimentação financeira relativa a
doações para campanha não é suficiente,
sendo exigida a abertura da conta, ainda
que
não
ocorra
arrecadação
e/ou
movimentação de recursos financeiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conhecimento e rejeição dos Embargos
de Declaração.
Tese de julgamento: 1. A ausência de

Num. 44721833 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512385024400000043660048
Número do documento: 25091512385024400000043660048
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:33:57
abertura de conta bancária específica para
movimentação de recursos privados em
campanha eleitoral, mesmo que não haja
movimentação financeira, impede a fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral, justificando a sua desaprovação.
2. O princípio da proporcionalidade não se
aplica quando a irregularidade impede a
efetiva fiscalização das contas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
1.022; CE, art. 275; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 6º, II e § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspe nº 2159-67/GO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 44598327) opostos pelo Partido Socialista Brasileiro -
PSB de Alvorada do Sul/PR em face do acórdão nº 67.593, por meio do qual esta Corte conheceu
e negou provimento ao Recurso Eleitoral por ele interposto, mantendo a desaprovação das suas
contas referentes às eleições de 2024.
O embargante alega que o acórdão "padece de uma omissão fundamental para o manejo de
recurso especial, pois se recusa a enxergar e, portanto, a debater a prova mais contundente
sobre a efetiva possibilidade de fiscalização, o próprio parecer técnico conclusivo da Justiça
Eleitoral, de (ID 44489294)". Afirma que "a análise técnica, realizada por meio dos sistemas
oficiais desta Justiça Especializada, foi clara ao concluir que, mesmo sem a conta formal, a
auditoria foi plenamente possível e que nenhuma irregularidade de ordem material foi
encontrada".
Pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos
modificativos, para "a reforma da decisão para julgar as contas aprovadas com ressalvas, ou, no
mínimo, para adequar a sanção imposta ao que dispõe a norma de regência".

Num. 44721833 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512385024400000043660048
Número do documento: 25091512385024400000043660048
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:33:57
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
rejeição dos embargos (id. 44650441).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
01/07/2025 (id. 44590253) e as razões foram protocoladas em 04/07/2025 (id. 44598327).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios nas
seguintes hipóteses:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
O embargante aponta que no acórdão ora embargado haveria duas omissões. A primeira em
relação à tese de "que a irregularidade formal não gerou nenhum prejuízo concreto à fiscalização
das contas, conforme demonstrado pelo parecer técnico". A segunda omissão estaria relacionada
à ausência de pronunciamento no acórdão acerca do afastamento ou aplicabilidade do AgR-
REspe nº 2159-67/GO.
Pois bem.
Em que pesem tais alegações, tem-se que não restou configurada qualquer das hipóteses
previstas no parágrafo único do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não havendo que se
falar em omissão.
Isso porque a omissão somente se configura quando a decisão deixa de se pronunciar sobre
ponto relevante para o deslinde do feito, o que não ocorreu nos autos em apreço.

Num. 44721833 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512385024400000043660048
Número do documento: 25091512385024400000043660048
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:33:57
In casu, conforme restou consignado no acórdão ora embargado: "As contas destinadas à
movimentação de recursos públicos, sejam do FEFC ou do FP, só são obrigatórias na hipótese
de serem recebidos recursos dessa natureza. O motivo para essa distinção é simples: os
recursos de natureza pública possuem origem conhecida, ao passo que os recursos de natureza
privada só chegam ao conhecimento da Justiça Eleitoral por meio da análise dos extratos
bancários. Sem a abertura da conta, não há registros seguros da movimentação financeira
privada relacionada à campanha eleitoral ou mesmo a comprovação de ausência dessa
movimentação".
Assim, entendeu-se que a abertura de conta bancária específica de campanha, assim entendida
a destinada à movimentação de recursos privados, ao menos em ano eleitoral, é sempre
obrigatória aos partidos políticos, uma vez que não se enquadram nas exceções previstas na
resolução.
Nesse sentido, a prestação de contas em análise se encontra maculada por vício insanável, que
não comporta exceções, o que, em decorrência, impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da insignificância ao presente caso.
De se notar, ainda, que a falta da referida conta bancária não permite conhecer a movimentação
financeira do partido, pois se destinaria à movimentação de receitas privadas, não aferíveis por
outros meios. Portanto, restou impossibilitada a conferência da adequação aos limites
estabelecidos pela jurisprudência para tais princípios, uma vez que desconhecidos os valores
eventualmente auferidos pela agremiação a esse título.
Quanto ao precedente do TSE mencionado pelo embargante, referente ao AgR-REspe nº 2159-
67/GO, tem-se que não se aplica ao presente caso. Isso porque o princípio da reserva legal
proporcional somente é aplicável quando o órgão julgador verificar, no conjunto da prestação de
contas, que as irregularidades apuradas não foram capazes de inviabilizar sua fiscalização, o que
não ocorreu nos autos.
No presente caso, pelas premissas fáticas delineadas nos autos, este Colegiado concluiu que a
ausência de abertura da conta "Doações para campanha" impediu a efetiva fiscalização das
contas pela Justiça Eleitoral, motivo pelo qual a desaprovação das contas foi mantida.
Ressalta-se que a mera declaração unilateral de que não teria havido movimentação financeira
relativa a doações para campanha não é suficiente para que se dê credibilidade à afirmação, já
que a norma aplicável - art. 6º, inciso II e § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
especificamente referida no acórdão embargado - exige a sua abertura "ainda que não ocorra
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros".
Ademais, inexiste omissão no julgado, pois a matéria de fundo do recurso foi devidamente
analisada de acordo com a legislação vigente e com a jurisprudência, tendo o feito sido conduzido
ao desprovimento do recurso.
Destaca-se, também, que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando encontrado o convencimento suficiente para proferir a decisão,
sendo seu dever enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.

Num. 44721833 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512385024400000043660048
Número do documento: 25091512385024400000043660048
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:33:57
Dessa feita, a insurgência do embargante não se relaciona propriamente a quaisquer vícios, mas
sim ao descontentamento com a solução dada ao caso. Em verdade, o embargante pretende a
reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via
dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os aclaratórios.
Por fim, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os elementos que o embargante
suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim
de, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600374-37.2024.6.16.0077 - Alvorada do Sul - PARANÁ - RELATOR (A):
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE ALVORADA DO SUL, JOSE ROBERTO
CALMEZINI - Advogado do(a) EMBARGANTE: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR94683 -
EMBARGADO: JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
09.09.2025.